Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-82.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Afastadas preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Prescrição não verificada. Aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. O prazo prescricional a ser aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado. Ausência da prévia solicitação administrativa, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento. O laudo elaborado para a regulação de seguro é hábil a provar o prejuízo. Procedimento regular de apuração dos sinistros pela seguradora. Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das partes. Equipamentos danificados por descarga elétrica/oscilação de energia. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.